Tribunal: STF
Processo: RE 1515964
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (e. doc. 41) interposto pelo Município do Rio de Janeiro em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado (e. doc. 24) assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DA RIOURBE. ABANDONO DO PARQUE RECANTO DO TROVADOR (ANTIGO JARDIM ZOOLÓGICO), PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL TOMBADO. INÍCIO DE CONSTRUÇÃO DE PROJETO DA PREFEITURA MUNICIPAL DENOMINADO ‘NAVE DO CONHECIMENTO’ SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL E POSTERIOR INTERRUPÇÃO DAS OBRAS DESDE 2011 COM O ABANDONO DOS ENTULHOS NO LOCAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE MERECE REFORMA PARA O RECONHECIMENTO DOS DANOS MORAIS COLETIVOS. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO RECHAÇADA. PARECERES DO GATE E DO INEPAC DANDO CONTA DE QUE A ESTRUTURA ABANDONADA ESTARIA ALTERANDO O SOLO DO LOCAL EM SEUS ASPECTOS QUÍMICOS E FÍSICOS, ASSIM COMO PRIVANDO OS USUÁRIOS DO PARQUE DO DIREITO DE USUFRUIR DO ESPAÇO PÚBLICO. OMISSÃO DA EDILIDADE RÉ AFERIDA EM SEDE DE INQUÉRITO CIVIL. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, INFORMADA PELA TEORIA DO RISCO INTEGRAL. ARTIGOS 225, §3° DA CRFB E 14, §1°, DA LEI 6.938/81. INEQUÍVOCA A DIMINUIÇÃO NO EQUILÍBRIO ECOLÓGICO E PERDA DE QUALIDADE DE VIDA IMPINGIDA À SOCIEDADE EM DECORRÊNCIA DOS DANOS OCASIONADOS AO PATRIMÔNIO TOMBADO. HONORÁRIOS QUE NÃO SÃO DEVIDOS AO PARQUET. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE PARA CONDENAR OS RÉUS SOLIDARIAMENTE AO PAGAMENTO DE R $ 100.000,00.”  



    Apontando violação aos arts. 2º, 37, § 6º e 225, § 3º, todos da Constituição Federal, bem como ao princípio da proporcionalidade, o recorrente alega que “[A] lógica do pagamento de indenização por dano ambiental bem se aplica na condenação de particulares, não se mostrando pertinente na condenação do ente público que, ao final, subtrairá recursos de seu orçamento, comprometido com a prestação de serviços públicos e execução de programas de atendimento à população”.



    O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.  



    É o relatório. Decido.   



    Reputo inadmissível o presente recurso.  



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de ser “[...] possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).  



    A propósito da questão jurídica em análise, merece relevo que a incumbência de determinar a implementação de determinados deveres poderá recair no Judiciário, excepcionalmente, “[...] se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter vinculante, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional [...] (RE 1.023.164, ministro Celso de Mello, DJe 29 de junho de 2020).



    Desse modo, a controvérsia em questão demanda moderação, pois a formulação de políticas públicas não se insere, ordinariamente, no campo de atribuições do Poder Judiciário.



    Todavia, o órgão fracionário de origem, ao amparo da avaliação dos elementos fático-probatórios, concluiu pela existência de particularidades que autorizam a excepcional intervenção jurisdicional no âmbito de atuação da Administração. Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos elucidativos: 



    Depreende-se dos autos desta ação civil pública e dos inquéritos civis que a embasam que os réus, além de terem iniciado a construção do projeto municipal denominado ‘Nave do Conhecimento’ no Parque Recanto do Trovador (Antigo Jardim zoológico) de forma irregular, isto é, sem a devida licença ambiental, interromperam as obras e abandonaram a área, deixando restos de concreto e vergalhão no local. 



    As fotografias (fls. 153/159) e demais elementos de prova adunados à exordial, mormente os pareceres elaborados pelo GATE, dão conta de que, em julho de 2016, o local destinado à implantação da ‘Nave do Conhecimento’ se apresentava com as estruturas da obra (iniciada e abandonada) aparentes e tomadas por vegetação, demonstrando situação de abandono e descaracterizando o Jardim Histórico, de modo que o local não se encontrava em condições apropriadas de segurança para a população. 



    Destacam ainda que a estrutura abandonada era composta de concreto e vergalhão, contrariando as observações técnicas do GATE e do INEPAC, para que o projeto apresentasse estrutura removível. Além disso, o material deixado estaria alterando o solo do local em seus aspectos químicos e físicos, assim como privando os usuários do Parque do direito de usufruir do espaço público (fls. 150/169). 



    Apurou-se, portanto, que o Poder Público se manteve omisso e recalcitrante durante anos, permitindo a degradação de patrimônio tombado e causando danos à coletividade. 



    Ressalte-se que, diante da negativa de autorização do INEPAC para a realização das intervenções pertinentes à construção da ‘Nave do Conhecimento’, as obras foram imediatamente paralisadas. Todavia, não foram realizadas obras de requalificação ambiental, como alega a parte ré. Além disso, como visto, os entulhos só foram removidos do local após a condenação em sede singular. Portanto, não há como se afastar a manifesta omissão estatal. 



    Nessa toada, assiste razão ao Ministério Público em seu inconformismo recursal, uma vez que o ordenamento jurídico deixa estreme de dúvidas a responsabilidade civil objetiva, informada pela teoria do risco integral, do causador de danos ao meio ambiente. 



    Têm-se como integral a responsabilidade que não admite excludente de ilicitude e para cuja configuração basta a presença do risco em razão do exercício de qualquer atividade, potencialmente, poluidora. 



    É o que se extrai dos artigos 225, §3° da CRFB e 14, §1°, da Lei 6.938/81, in verbis:



    (...)



    Assim, mostra-se pertinente a condenação dos réus em danos morais coletivos, pois inequívoca a diminuição no equilíbrio ecológico e perda de qualidade de vida impingida à sociedade em decorrência dos danos ocasionados ao patrimônio tombado. 



    Não merece guarida o argumento utilizado pelo magistrado sentenciante de que o cidadão pagaria duas vezes pelo erro do Município, ‘a primeira quando deixou de usufruir daquele local, e a segunda quando pagou para ser ressarcido do dano que ele mesmo sofreu’. 



    Isso porque tal conclusão inviabilizará que qualquer condenação recaia sobre os entes públicos, já que, ao fim e ao cabo, o cidadão sempre será duplamente penalizado. 



    Com efeito, deve prevalecer o princípio da reparação integral do dano ambiental. A simples condenação em obrigação de fazer não se mostra suficiente para reparar os danos ambientais causados na área protegida, tampouco a privação da população de usufruir de patrimônio histórico-cultural que foi abandonado e permaneceu descaracterizado durante anos a fio. 



    Nesse contexto, diante da extensão do dano ocasionado pelo completo abandono do Parque Recanto do Trovador (antigo Jardim Zoológico), patrimônio histórico-cultural tombado, acarretando a diminuição da qualidade de vida da população local, cujos direitos ao meio ambiente urbano saudável equilibrado restaram continuamente violados, afigura-se proporcional e razoável a fixação dos danos morais coletivos no patamar de R$ 100.000,00, quantia que se mostra em consonância com a jurisprudência desta Corte em julgamento de casos semelhantes”



    Rever aquela conclusão demandaria reexame incompatível com a via extraordinária, nos termos do enunciado 279 da Súmula do Supremo. Nessa linha de entendimento, em casos análogos, os seguinte julgados:



    AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO.  INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.  AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.



    (ARE 1.412.280 AgR segundo, ministra Cármen Lúcia)



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.01.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.SANEAMENTO BÁSICO. POLUIÇÃO DE PRAIAS DO FLAMENGO E DO BOTAFOGO. DANO AMBIENTAL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 37, § 6º, DA CRFB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. [...]



    (RE 1.334.027 AgR segundo, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. Ação Civil Pública. 3. Incremento do sistema de saneamento público municipal. Verificação de excepcionalidade para a determinação judicial de implementação de políticas públicas. 4. Ofensa ao princípio da separação dos poderes não verificada. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.



    (ARE 1.403.919 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.  



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na qual não se cogitou de má-fé (art. 18 da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985).



    Publique-se.



Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente